Tribunal: STF
Processo: HC 257726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michail Sullivan Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 211.763/RJ, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato e corrupção de menores (arts. 288, parágrafo único, 171, §§ 2º-A e 4º (sete vezes), em continuidade delitiva, ambos do CP, e art. 244-B do ECA, tudo em concurso material).



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, ausência de justa causa na decisão que confirmou o recebimento da denúncia por não ter analisado, de forma suficiente, as teses defensivas apesentadas na Defesa Prévia. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para “o fim de declarar a nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, com a determinação de que outra seja proferida, desta vez com o devido enfrentamento das teses suscitadas pela defesa técnica do paciente em sua resposta à acusação, consoante determina o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (Tema 339 STF)”.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO APROFUNDADA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato majorado (sete vezes) em continuidade delitiva e corrupção de menores (arts. 288, parágrafo único, 171, §§ 2º-A e 4º, ambos do CP, e art. 244-B do ECA), visando a anulação do processo desde a decisão que ratificou o recebimento da denúncia, por suposta ausência de fundamentação e por não ter apreciado as teses defensivas veiculadas na resposta à acusação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na decisão que confirmou o recebimento da denúncia por não ter analisado, de forma suficiente, as teses defensivas apresentadas na defesa prévia, caracterizando suposta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O ato de recebimento da denúncia, mesmo diante de eventual contraste promovido pela defesa, não se equipara a ato de caráter decisório, deixando de se submeter às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois o exame de admissibilidade da denúncia limita-se à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. Inexiste nulidade na fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação, pois, na etapa processual prevista nos arts. 396, 396-A e 397 do CPP, a manifestação judicial ocorre em fase inicial do trâmite do processo, podendo a fundamentação ser concisa e limitada a demonstrar a admissibilidade da demanda instaurada. Determinados temas somente podem ser analisados de forma mais aprofundada durante a instrução probatória, sob pena de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o prosseguimento do processo criminal. Na presença de substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente durante a instrução processual. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O recebimento da denúncia não se equipara a ato de caráter decisório e deixa de se submeter às exigências do art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo suficiente a fundamentação concisa sobre as teses apresentadas na resposta à acusação. 2. Na etapa processual prevista nos arts. 396, 396-A e 397 do CPP, a manifestação judicial pode ser concisa, limitando-se a demonstrar a admissibilidade da demanda, deixando a análise aprofundada para a instrução probatória. 3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de inequívoca atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade”. (e-doc. 7)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Estes são os fundamentos da decisão agravada, que os mantenho, por expressarem a jurisprudência consolidada do STJ (e-STJ fls. 173-176): 



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu pela inexistência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem, devendo a discussão acerca de eventuais questionamentos sobre o recebimento da denúncia ser realizada na instrução processual. Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático- probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus. 



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte”. (e-doc. 7, p. 5, grifei)



    Com efeito, este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. O acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não exijam exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. 



    Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC nº 245.569-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 9.10.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TESES DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS . (...) 3. Não se exige do magistrado, no recebimento da denúncia, fundamentação exauriente acerca de todas as teses defensivas. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 233.314-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 27.6.2024).



    Ademais, não está evidenciado, assim, prejuízo para a defesa decorrente de insuficiência de fundamentação da decisão pela qual recebida a denúncia. Esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)



    Por último, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente